Tribunal: TJES
Processo: 0006409-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006409-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM ACEITE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido de duplicata mercantil sem aceite, emitida em razão de negócio jurídico posteriormente desfeito entre a sacada e a empresa sacadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que, na qualidade de endossatária-mandatária, leva a protesto título de crédito; e (ii) estabelecer se a conduta de protestar duplicata mercantil sem aceite e sem a comprovação do negócio jurídico subjacente configura ato ilícito passível de indenização por dano moral a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva
ad causam
, segundo a teoria da asserção, é analisada com base nas alegações da petição inicial, que no caso estabelecem nexo de pertinência entre a instituição financeira e a pretensão indenizatória decorrente do protesto. Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade do endossatário-mandatário por protesto indevido ocorre quando há extrapolação dos poderes ou ato culposo próprio, conforme a Súmula nº 476 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A culpa da instituição financeira se configura pela negligência ao protestar duplicata mercantil sem aceite, que é um título causal, sem adotar as cautelas mínimas para verificar a existência do lastro comercial, como a efetiva entrega da mercadoria ou a prestação do serviço.

6. O protesto indevido de título de crédito afeta a honra objetiva da pessoa jurídica, que corresponde à reputação, à credibilidade e à imagem perante o mercado, caracterizando o dano moral.

7. Inaplicável a Súmula nº 385 do STJ quando não comprovada a preexistência de anotações negativas legítimas à data do ato ilícito. No caso, as outras pendências financeiras da empresa são posteriores ao protesto discutido.

8. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o abalo à imagem da empresa e a duração do protesto, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva da instituição financeira, em ações de indenização por protesto indevido, é aferida
in statu assertionis
.

2. Age com culpa o banco que, na qualidade de endossatário-mandatário, protesta duplicata mercantil sem aceite e sem verificar a comprovação do negócio jurídico subjacente, respondendo solidariamente pelos danos causados (Súmula nº 476 do STJ).

3. O protesto indevido de título de crédito gera dano moral à pessoa jurídica por atingir a honra objetiva.

4. A Súmula nº 385 do STJ somente afasta a condenação por dano moral se houver anotação negativa legítima preexistente ao ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, Súmula nº 476; STJ, Temas Repetitivos 41, 463 e 464; STJ, AgInt no REsp n. 1.402.059/RS; TJ-SP, Apelação Cível nº 0010086-08.2012.8.26.0132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos ação ajuizada por
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA
contra
ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em seu recurso (fls. 190/197), o banco apelante aduz, em sede preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que sua atuação se limitou a de mero mandatário de cobrança da corré Alumipack Indústria de Embalagens Ltda em Recuperação Judicial, não tendo extrapolado os poderes que lhe foram conferidos contratualmente.

No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade, afirmando que não foi comunicado pelo emissor do título sobre qualquer alteração, renegociação ou quitação do débito, agindo, portanto, em exercício regular de direito ao apresentar a duplicata para protesto.

Afirma, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, pois defende que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano e que não há nos autos comprovação de abalo à honra ou constrangimento sofrido pela parte apelada, o que afastaria o dever de indenizar e evitaria o enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, insurge-se quanto à condenação aos ônus sucumbenciais, alegando que não deu causa à propositura da demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade pelas custas e honorários.

Contrarrazões pela apelada Alumipack Indústria de Embalagens Ltda em Recuperação Judicial pugnando pela manutenção da legitimidade passiva do banco apelante, mas concordando com a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais (fls. 204/209).

Já a recorrida Lube Distribuidora Ltda, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. nº 14998362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SRA. ADVOGADA LAYLA CAROLINA M. DE CARVALHO:

Boa tarde a todos. No presente caso serei bem breve. Entendemos que somos ilegítimos no presente caso por termos atuado somente como mandatário, de acordo com a Súmula 476 do STJ.

Temos um ponto importante. A sentença, peço vênia para ler, destaca o seguinte motivo para poder condenar o Banco Itaú:
o
protesto decorreu de emissão de nota fiscal pela requerida
ALUMIPACK

I
ndústria de
E
mbalagem
L
imitada, nota fiscal
nº
26108, acerca da venda
à
autora de produtos no valor de R$ 18.719,50 segundo
a
duplicat
a
emitid
a
em 9 de março de 2018. Ocorre que, conforme atesta o documento de
fls. 12
houve destrato entre as empresas contratantes, o que resultou na emissão de nova nota fiscal na data de 4 de abril de 2018.
C
onstando nas informações complementares deste documento a devolução total da duplicada anteriormente emitida. A declaração de
fls.
14 da empresa requerida comprova o desacordo comercial referente à cobrança.
E
xtrai-se com isso a inaplicabilidade da
T
ese nº 725 firmada pelo STJ que impõe a obrigação do devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. Dito isto, porque para a imposição supracitada constitui condição anterior seu protesto legítimo
. Ou seja, A sentença entendeu que a apresentação do título foi dia 6 de abril. Dia 4 já havia ocorrido a resolução entre as duas empresas e por isso o protesto seria indevido.

Porém a sentença não observou o documento de fls. 43, onde verifica-se que a data de apresentação do protesto foi dia 3 de abril. Então, no dia 4 quando as empresas fizeram a resolução, o protesto já tinha ocorrido. Quando o Itaú realizou o protesto, foi porque a empresa, ALUMIPACK, solicitou, porque existia ali um débito, não existia resolução entre as empresas. Não existia nada resolvido entre elas. Existia um débito anterior. No dia 3 o Itaú fez o protesto. No dia 4 elas se resolveram. Teve, inclusive, uma carta de quitação posterior. E o Banco Itaú não sabia dessa transação entre as empresas. Ele somente atuou como mandatário de cobrança da ALUMIPACK em data anterior à resolução que elas tiveram. O Banco Itaú protestou anteriormente.

A sentença fez seu fundamento no fato de que o protesto teria sido posterior à quitação, à resolução do débito, enfim, por isso deveria condenar o Banco. Desta forma, por esse erro na sentença, de acordo com as datas, uma vez, como já disse, o protesto foi feito dia 3, a resolução por elas dia 4 e a sentença entendeu que o protesto foi dia 6. Entendeu de forma equivocada.

Entendemos pela extinção em relação ao Itaú por ter sido mero mandatário de acordo com a Súmula 476 ou, pelo menos, a improcedência em relação a ele, tendo em vista que ele somente protestou porque existia um débito, um débito legítimo. E, se foi posteriormente resolvida entre as empresas, caberia também a LUBE procurar o cartório e resolver, fazer a resolução da questão, demonstrando a quitação do débito, enfim, baixando o protesto. Seria somente isso. Muito obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos ação ajuizada por
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA
contra
ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 190/197), o banco recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ter atuado como mero mandatário de cobrança. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade pelos fatos, a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
e, ao final, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Muito bem. Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia teve origem em uma relação comercial entre a autora (1ª apelada), Lube Distribuidora Ltda, e a ré Alumipack Indústria de Embalagens Ltda em Recuperação Judicial (2ª apelada).

A primeira recorrente adquiriu produtos no valor de R$ 18.719,50 (dezoito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), mas, em razão de um desacordo comercial, a compra foi integralmente cancelada, com a emissão da respectiva nota fiscal de devolução em 04 de abril de 2018.

Ocorre que, no dia imediatamente anterior à formalização da devolução (3 de abril de 2018), a instituição financeira apelante levou o título a protesto por falta de pagamento, o qual foi efetivamente cancelado em 30 de maio de 2018.

Feito esse breve intróito, passo ao exame da questão preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De plano, registro que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
trazida pelo recorrente.

Saliento que a análise da legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser realizada, conforme consagrada orientação doutrinária e jurisprudencial,
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

A teoria da asserção, reiteradamente adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, preconiza que a verificação da pertinência subjetiva da demanda se dá em um juízo hipotético de veracidade dos fatos narrados, sem que se adentre, nesse momento processual, na análise probatória ou no mérito da causa.

No caso dos autos, a ação foi proposta visando não apenas a declaração de inexistência do débito, como a indenização por danos morais, ambas as questões decorrentes da negativação do título de crédito.

Destarte, a narrativa inicial estabelece, de forma inequívoca, um nexo de pertinência entre o apelante e a pretensão declaratória, de modo a justificar a sua manutenção no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e com relação ao mérito, saliento que a jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 476 e nos Temas Repetitivos 463 e 464, firmou-se no sentido de que o endossatário-mandatário somente responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

No caso, é precisamente a configuração de ato culposo próprio que atrai a responsabilidade solidária do banco apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença neste particular.

A esse respeito, saliento que a duplicata mercantil, por sua natureza causal, constitui título de crédito de formação progressiva. Isso significa que, não estando aceita, sua força executiva não é plena e incondicional.

A higidez da cártula, em tal caso, depende da comprovação do negócio jurídico subjacente, ou seja, da efetiva entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de modo que o protesto, em tais casos, serve justamente para aparelhar a execução, mas desde que acompanhado do documento hábil a comprovar a
causa debendi
.

Assim, do ponto de vista lógico-jurídico, a instituição financeira, ao receber para cobrança uma duplicata desprovida de aceite, tem o dever fiduciário, inerente à sua atividade especializada e de risco, de adotar as cautelas mínimas para verificar a existência do lastro comercial.

Ignorar tal dever e proceder ao protesto do título sem qualquer evidência da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, como ocorreu nos autos, configura manifesta negligência.

Por isso, entendo que o ato culposo do banco apelante se materializou no momento em que, mesmo diante de um título imperfeito e à míngua de qualquer documento comprobatório da relação negocial, deu curso ao ato notarial, ignorando o distrato já operado entre as partes, que tornou o débito patentemente inexistente.

Tal conduta, longe de ser um mero exercício regular de um direito, representa uma falha grave no serviço prestado, que causou dano direto à empresa sacada e, por conseguinte, impõe o dever de reparar.

Superado esse ponto e adentrando na análise da ocorrência do dano moral em favor da pessoa jurídica, é cediço que esta, embora não seja suscetível de sofrimento anímico, é titular de honra objetiva, que se traduz em sua reputação, seu bom nome, sua credibilidade e sua imagem perante o mercado e a sociedade.

O protesto indevido de um título de crédito é ato que, por sua própria natureza e publicidade, atinge frontalmente essa esfera de proteção, eis que é apto a demonstrar, em especial aos parceiros comerciais da empresa, seu suposto status de má pagadora.

De outro lado, a aplicação da Súmula nº 385 e do Tema Repetitivo nº 41 do STJ, que afastam a indenização por dano moral em caso de anotação irregular quando preexistente legítima inscrição, exige, para sua incidência, a demonstração inequívoca de que, à época do ato ilícito, o lesado já possuía outras anotações negativas em seu desfavor.

Na hipótes dos autos, o apelante não logrou demonstrar tal pressuposto fático, uma vez que as provas trazidas ao feito comprovam que o protesto indevido foi efetivado em
abril de 2018
, ao passo que as outras pendências financeiras apontadas nos documentos de fls. 91/92 registram datas de ocorrência em
setembro e outubro de 2018
, ou seja, são posteriores ao ato danoso discutido na lide.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso, embora o protesto tenha perdurado por um período relativamente curto (aproximadamente 2 meses), o ato teve o condão de macular a imagem da empresa atuante no mercado, sendo o valor fixado suficiente para reparar o dano sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Sobre os temas tratados, cito os seguintes precedentes:

DUPLICATA. Endosso-mandato. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que o endossatário não tomou a cautela de exigir prévia comprovação da idoneidade da duplicata recebida da sacadora-endossante. Título de crédito causal desprovido deste requisito. Inexigibilidade da cártula frente ao autor declarada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso interposto pelo réu improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais. Protesto indevido de duplicata. Endosso-mandato. Conduta negligente do endossatário que não teve a cautela de verificar a higidez da duplicata. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00 e majorada para R$ 20.000,00. Pedido inicial julgado procedente endosso. Sentença parcialmente reformada. Recurso interposto pelo réu improvido, provido em parte o do autor. (TJ-SP - Apelação Cível: 0010086-08.2012.8.26.0132 Catanduva, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 14/09/2015, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2015).

[...] 1. No endosso-mandato, somente responde o banco endossatário pelo protesto indevido de duplicata se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio (Súmula 476 do STJ). 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. [...] Indenização por dano moral: R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais). (STJ - AgInt no REsp n. 1.402.059/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 29/5/2017).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior detença a insurgência do banco apelante, especialmente quanto à tese de que o protesto teria ocorrido de forma legítima no dia 03/04/2018, data anterior à resolução comercial entre as empresas, ocorrida em 04/04/2018.

Após detida análise do caderno processual, das notas orais e do brilhante voto proferido pela Eminente Relatora,
antecipo que a acompanharei integralmente.

No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo banco, acompanho a Relatora no sentido de sua
rejeição
. Conforme bem pontuado, a aplicação da Teoria da Asserção impõe que a legitimidade seja verificada a partir das alegações contidas na inicial. No caso, a pretensão indenizatória decorre diretamente do ato de protesto efetuado pela instituição financeira, o que justifica sua manutenção no polo passivo para a análise do mérito.

Pois bem.

A questão central reside na aplicação da
Súmula nº 476 do STJ
, que condiciona a responsabilidade do banco mandatário à prova de que este extrapolou os poderes do mandato ou agiu com
ato culposo próprio
.

Embora a defesa alegue que o protesto (03/04) precedeu o distrato (04/04), tal cronologia não exime a instituição de sua negligência. A duplicata mercantil é um título causal que, quando desprovida de aceite (como no caso dos autos), exige a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço para ser legítima.

Ao levar a protesto um título "imperfeito", sem verificar o lastro comercial mínimo, o banco assumiu o risco e incorreu em falha grave no dever de cuidado. O ato culposo próprio, portanto, reside na
negligência fiduciária
ao dar curso a um título sem a devida cautela quanto à sua higidez.

Quanto ao
dano moral
, é pacífico que o protesto indevido atinge a honra objetiva da pessoa jurídica. Rejeito a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, uma vez que a Relatora demonstrou que as demais anotações negativas da autora são
posteriores
ao ato ilícito discutido (ocorridas em setembro e outubro de 2018), não servindo para afastar o dever de indenizar.

O valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se extremamente ponderado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que o protesto perdurou por cerca de dois meses.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pela eminente Relatora
em todos os seus termos, para:

1. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação;

2.
Manter a sentença em todos os seus termos;

3.
Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0006409-30.2018.8.08.0012

APELANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADAS
: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA E ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos ação ajuizada por
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA
contra
ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 190/197), o banco recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ter atuado como mero mandatário de cobrança. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade pelos fatos, a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
e, ao final, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Muito bem. Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia teve origem em uma relação comercial entre a autora (1ª apelada), Lube Distribuidora Ltda, e a ré Alumipack Indústria de Embalagens Ltda em Recuperação Judicial (2ª apelada).

A primeira recorrente adquiriu produtos no valor de R$ 18.719,50 (dezoito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), mas, em razão de um desacordo comercial, a compra foi integralmente cancelada, com a emissão da respectiva nota fiscal de devolução em 04 de abril de 2018.

Ocorre que, no dia imediatamente anterior à formalização da devolução (3 de abril de 2018), a instituição financeira apelante levou o título a protesto por falta de pagamento, o qual foi efetivamente cancelado em 30 de maio de 2018.

Feito esse breve intróito, passo ao exame da questão preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De plano, registro que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
trazida pelo recorrente.

Saliento que a análise da legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser realizada, conforme consagrada orientação doutrinária e jurisprudencial,
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

A teoria da asserção, reiteradamente adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, preconiza que a verificação da pertinência subjetiva da demanda se dá em um juízo hipotético de veracidade dos fatos narrados, sem que se adentre, nesse momento processual, na análise probatória ou no mérito da causa.

No caso dos autos, a ação foi proposta visando não apenas a declaração de inexistência do débito, como a indenização por danos morais, ambas as questões decorrentes da negativação do título de crédito.

Destarte, a narrativa inicial estabelece, de forma inequívoca, um nexo de pertinência entre o apelante e a pretensão declaratória, de modo a justificar a sua manutenção no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e com relação ao mérito, saliento que a jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 476 e nos Temas Repetitivos 463 e 464, firmou-se no sentido de que o endossatário-mandatário somente responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

No caso, é precisamente a configuração de ato culposo próprio que atrai a responsabilidade solidária do banco apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença neste particular.

A esse respeito, saliento que a duplicata mercantil, por sua natureza causal, constitui título de crédito de formação progressiva. Isso significa que, não estando aceita, sua força executiva não é plena e incondicional.

A higidez da cártula, em tal caso, depende da comprovação do negócio jurídico subjacente, ou seja, da efetiva entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de modo que o protesto, em tais casos, serve justamente para aparelhar a execução, mas desde que acompanhado do documento hábil a comprovar a
causa debendi
.

Assim, do ponto de vista lógico-jurídico, a instituição financeira, ao receber para cobrança uma duplicata desprovida de aceite, tem o dever fiduciário, inerente à sua atividade especializada e de risco, de adotar as cautelas mínimas para verificar a existência do lastro comercial.

Ignorar tal dever e proceder ao protesto do título sem qualquer evidência da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, como ocorreu nos autos, configura manifesta negligência.

Por isso, entendo que o ato culposo do banco apelante se materializou no momento em que, mesmo diante de um título imperfeito e à míngua de qualquer documento comprobatório da relação negocial, deu curso ao ato notarial, ignorando o distrato já operado entre as partes, que tornou o débito patentemente inexistente.

Tal conduta, longe de ser um mero exercício regular de um direito, representa uma falha grave no serviço prestado, que causou dano direto à empresa sacada e, por conseguinte, impõe o dever de reparar.

Superado esse ponto e adentrando na análise da ocorrência do dano moral em favor da pessoa jurídica, é cediço que esta, embora não seja suscetível de sofrimento anímico, é titular de honra objetiva, que se traduz em sua reputação, seu bom nome, sua credibilidade e sua imagem perante o mercado e a sociedade.

O protesto indevido de um título de crédito é ato que, por sua própria natureza e publicidade, atinge frontalmente essa esfera de proteção, eis que é apto a demonstrar, em especial aos parceiros comerciais da empresa, seu suposto status de má pagadora.

De outro lado, a aplicação da Súmula nº 385 e do Tema Repetitivo nº 41 do STJ, que afastam a indenização por dano moral em caso de anotação irregular quando preexistente legítima inscrição, exige, para sua incidência, a demonstração inequívoca de que, à época do ato ilícito, o lesado já possuía outras anotações negativas em seu desfavor.

Na hipótes dos autos, o apelante não logrou demonstrar tal pressuposto fático, uma vez que as provas trazidas ao feito comprovam que o protesto indevido foi efetivado em
abril de 2018
, ao passo que as outras pendências financeiras apontadas nos documentos de fls. 91/92 registram datas de ocorrência em
setembro e outubro de 2018
, ou seja, são posteriores ao ato danoso discutido na lide.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso, embora o protesto tenha perdurado por um período relativamente curto (aproximadamente 2 meses), o ato teve o condão de macular a imagem da empresa atuante no mercado, sendo o valor fixado suficiente para reparar o dano sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Sobre os temas tratados, cito os seguintes precedentes:

DUPLICATA. Endosso-mandato. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que o endossatário não tomou a cautela de exigir prévia comprovação da idoneidade da duplicata recebida da sacadora-endossante. Título de crédito causal desprovido deste requisito. Inexigibilidade da cártula frente ao autor declarada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso interposto pelo réu improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais. Protesto indevido de duplicata. Endosso-mandato. Conduta negligente do endossatário que não teve a cautela de verificar a higidez da duplicata. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00 e majorada para R$ 20.000,00. Pedido inicial julgado procedente endosso. Sentença parcialmente reformada. Recurso interposto pelo réu improvido, provido em parte o do autor. (TJ-SP - Apelação Cível: 0010086-08.2012.8.26.0132 Catanduva, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 14/09/2015, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2015).

[...] 1. No endosso-mandato, somente responde o banco endossatário pelo protesto indevido de duplicata se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio (Súmula 476 do STJ). 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. [...] Indenização por dano moral: R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais). (STJ - AgInt no REsp n. 1.402.059/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 29/5/2017).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA
(Acompanhar a Relatora)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior detença a insurgência do banco apelante, especialmente quanto à tese de que o protesto teria ocorrido de forma legítima no dia 03/04/2018, data anterior à resolução comercial entre as empresas, ocorrida em 04/04/2018.

Após detida análise do caderno processual, das notas orais e do brilhante voto proferido pela Eminente Relatora,
antecipo que a acompanharei integralmente.

No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo banco, acompanho a Relatora no sentido de sua
rejeição
. Conforme bem pontuado, a aplicação da Teoria da Asserção impõe que a legitimidade seja verificada a partir das alegações contidas na inicial. No caso, a pretensão indenizatória decorre diretamente do ato de protesto efetuado pela instituição financeira, o que justifica sua manutenção no polo passivo para a análise do mérito.

Pois bem.

A questão central reside na aplicação da
Súmula nº 476 do STJ
, que condiciona a responsabilidade do banco mandatário à prova de que este extrapolou os poderes do mandato ou agiu com
ato culposo próprio
.

Embora a defesa alegue que o protesto (03/04) precedeu o distrato (04/04), tal cronologia não exime a instituição de sua negligência. A duplicata mercantil é um título causal que, quando desprovida de aceite (como no caso dos autos), exige a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço para ser legítima.

Ao levar a protesto um título "imperfeito", sem verificar o lastro comercial mínimo, o banco assumiu o risco e incorreu em falha grave no dever de cuidado. O ato culposo próprio, portanto, reside na
negligência fiduciária
ao dar curso a um título sem a devida cautela quanto à sua higidez.

Quanto ao
dano moral
, é pacífico que o protesto indevido atinge a honra objetiva da pessoa jurídica. Rejeito a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, uma vez que a Relatora demonstrou que as demais anotações negativas da autora são
posteriores
ao ato ilícito discutido (ocorridas em setembro e outubro de 2018), não servindo para afastar o dever de indenizar.

O valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se extremamente ponderado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que o protesto perdurou por cerca de dois meses.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pela eminente Relatora
em todos os seus termos, para:

1. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação;

2.
Manter a sentença em todos os seus termos;

3.
Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.